Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em Exame
1 – Recurso de Apelação interposto pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ceilândia, que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal.
II - Questões em discussão
4 - Há três questões em discussão: (i) saber se há provas de autoria e de materialidade dos crimes previstos no art. 180, caput, do CP; (ii) se é incabível a valoração negativa do vetor culpabilidade em razão da prática de outro crime enquanto cumpria pena por delito anterior no regime aberto; e, (iii) se houve excesso na fixação de fração acima de 1/6, na segunda fase, em razão de o réu ser multirreincidente.
III - Razões de decidir
5 - Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que na forma culposa, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6 - Conforme entendimento das Turmas Criminais deste ETJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.
7 - O fato de o apelante praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade negativa. Aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante, agindo com maior reprovabilidade.
8 - A jurisprudência do col. STJ admite a exasperação da pena acima de 1/6, na segunda fase, se o acusado ostenta diversas condenações anteriores já transitadas em julgado, ainda mais quando o acusado tem três condenações anteriores transitadas em julgado. (AgRg no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)
9 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.